Tribunal: TJDFT
Processo: 0001693-69.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001693-69.2018.8.07.0017 RECORRENTE: CLÁUDIA ROSA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. CRIME CONTINUADO. QUANTIDADE DE CONDUTAS. CORRELAÇÃO ENTRE O INTERVALO LEGAL DE 1/6 ATÉ 2/3 E O NÚMERO DE VEZES QUE O DELITO FOI PRATICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. CONTINUIDADE DELITIVA. Preenchidas as premissas de pluralidade de condutas, pluralidade de crime da mesma espécie, nexo da continuidade delitiva (circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, que se traduz na mesma oportunidade e na mesma situação propícia para a prática do crime), estão presentes os requisitos do art. 71, caput, do Código Penal, caracterizando a continuidade delitiva genérica. 2. Na exasperação da pena, decorrente da continuidade delitiva, deve ser aplicado o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, conforme AgRg no REsp 2069071/MG (2023/0141648-4), relator Ministro Reyaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe de 28/08/2023, que estabeleceu uma correlação entre o intervalo legal de 1/6 até 2/3 e o número de vezes que o delito foi praticado, da seguinte forma: a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Outro precedente: AgRg no HC n. 585.416/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). 3. CULPABILIDADE. Age com maior reprovabilidade o servidor público que ao desviar verba pública, para fins particulares, prejudica uma comunidade necessitada da prestação do serviço que aquele dinheiro teria como destino. No caso do sistema de ensino público, as verbas desviadas pela acusada do PDAF e do PDDE eram utilizadas para compra de materiais de expedientes, bens permanentes, manutenção predial, contratação de serviços de pessoa física e jurídica, aquisição de materiais pedagógicos, cadeiras de rodas, bebedouros acessíveis para atendimento dos alunos em geral e com necessidades especiais. 4. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE PECULADO. Não extrapolou o tipo penal, tendo em vista que a continuidade delitiva da acusada C., em grande parte, foi favorecida pelo descontrole da Regional da Secretaria de Educação que deveria fiscalizar anualmente a prestação de contas do Centro Fundamental de Ensino no 02, no qual a acusada era Diretora Escolar. Não houve destruição de vestígios e tampouco não se exigiu grande elaboração mental para o cometimento do delito. 5. CONSEQUÊNCIS DO CRIME DE PECULADO. Extrapolaram o resultado típico do delito. A conduta da acusada rompeu com o elo de confiança estabelecida com a comunidade de pais e alunos e com alguns servidores do CEF 02 – RFI prejudicados por terem confiado nela. T.G.F, J.K, A.M.M.L foram apenados administrativamente com advertência e suspensão. Constando, ainda, que A.M.M.L, após o evento, teve recidiva de depressão, ficando afastada das funções por dois anos. 6. DOSIMETRIA DA PENA. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, sendo também esse o entendimento desta 2a Turma Criminal. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 71 do CP, sustentando fundamentação insuficiente acerca da suposta continuidade delitiva. Argumenta que não há qualquer prova sobre o número de supostas condutas que teriam sido praticadas, condições semelhantes, liame e unidade de desígnios, em razão disso, defende que à míngua de fundamentação, a continuidade delitiva e a majoração da pena em 1/3 (um terço) devem ser afastadas; b) artigos 59 e 312, caput, ambos do Código Penal, afirmando que o grau de reprovabilidade da conduta é inerente à própria espécie delitiva, sem registro de particularidade que determine maior censura, razão pela qual alega que deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, assim como das consequências do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 59, 71, e 312, caput, todos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse sentido, tendo a acusada CLÁUDIA ROSA BATISTA DE MORAIS comprovadamente praticado cinco vezes o delito de peculato, a exasperação deverá ser de 1/3 [...] Age com maior reprovabilidade o servidor público que, ao desviar verba pública para fins particulares, prejudica uma comunidade necessitada da prestação do serviço que aquele dinheiro teria como destino. No caso do sistema de ensino público, as verbas desviadas pela acusada do PDAF e do PDDE, por exemplo, são utilizadas para compra de materiais de expedientes, bens permanentes, manutenção predial, contratação de serviços de pessoa física e jurídica, aquisição de materiais pedagógicos, cadeiras de rodas, bebedouros acessíveis para atendimento dos alunos em geral e com necessidades especiais. Assim, incontroverso que o grau de reprovabilidade da ação delitiva da acusada foi além do tipo penal do crime de peculato [...] As consequências do crime extrapolaram o resultado típico do delito. A conduta da acusada rompeu com o elo de confiança estabelecida com a comunidade de pais e alunos e com alguns servidores do CEF 02 – RFI prejudicados por terem confiado nela. Tânia Gomes Ferreira, Jane Karla, Andréia Manhães Martins Lea foram apenados administrativamente com advertência e suspensão (ID. Num. 49658549 - Pág. 24). Consta, ainda, que Andréia Manhães, após o evento, teve recidiva de depressão, ficando afastada das funções (Id. Num. 49658622 - Pag. 6) por dois anos. Como tais fatos excederam o tipo penal, as consequências jurídicas do crime devem ser agravadas” (ID. 51660289). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016